Tribunal: TJBA
Processo: 0018627-74.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018627-74.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA SILVA

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

APELADO: Banco Bradesco Financiamentos Sa

Advogado(s)
:
CELSO MARCON

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA NÃO REALIZADA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.Conforme entendimento consolidado no REsp 1.418.593-MS, a não purgação integral da mora no prazo legal implica a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário.

2.Não há que se falar em conversão da obrigação em perdas e danos, pois a alienação do bem ocorreu com fundamento no Decreto-Lei 911/69, e o credor fiduciário não está obrigado a devolver valores ao devedor, face a ausência do pagamento integral da dívida.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação, em que figuram, como apelante,
MARIA LÚCIA SILVA
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___ de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator